Tribunal: STF
Processo: Rcl 87324
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO O TEMA N. 473 DE RG. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO/PR, contra decisão proferida pela 6ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do processo n. 0003594-33.2024.8.16.0075, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no RE n. 587.371, Tema n. 473 da Repercussão Geral. 



    Alega a parte autora na inicial que o beneficiário da decisão reclamada “foi servidor público municipal admitido no ano de 2003 na função de auxiliar de serviços gerais, sendo exonerado, a seu pedido, no dia 01 de agosto de 2012. No dia 09 de agosto de 2012, após aprovação em novo concurso público realizado pelo ora reclamante, foi nomeado para o cargo de Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos, ocupando-o até hoje” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “no dia 17/05/2024, entrou com ação judicial pretendendo o aproveitamento do adicional por tempo de serviço (anuênio) desde o primeiro cargo ocupado. O Juízo de primeira instância julgou improcedente a ação, pois se tratavam de contratações e cargos distintos, não havendo qualquer direito a ser recebido pela reclamada” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a parte contrária interpôs recurso inominado visando a modificação da sentença. O Juízo de segunda instância, incorretamente, determinou a reforma da sentença proferida em primeiro grau, reconhecendo o direito líquido e certo da reclamada ao adicional de 1% por ano de serviço, a ser calculado de forma ininterrupta desde 18 de agosto de 2003 até a presente data, considerando ambos os vínculos com o Município de Cornélio Procópio” (fl. 3, e-doc. 1) (e-doc. 7):



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. PLEITO DE ININTERRUPÇÃO DE VÍNCULO LABORAL. ART. 119 DA LEI N. 216/1994 QUE CONSIGNOU O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO COMO DEVIDO À RAZÃO DE 1% (UM POR CENTO) AO ANO DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO QUANTO À EXONERAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE NOVO CARGO ADVINDO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O MESMO MUNICÍPIO. NOVA NOMEAÇÃO QUE NÃO ELIDE O DIREITO DO AUTOR. CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO LABORADO PARA A CONTAGEM DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE ANUÊNIO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso Inominado visando à reforma de sentença de improcedência do pedido de pagamento de diferenças salariais referentes ao adicional por tempo de serviço, considerando o tempo total de serviço prestado ao Município de Cornélio Procópio, iniciado em 11/08/2003, sem interrupção do vínculo, mesmo após a exoneração de um cargo e a assunção de novo cargo em razão de concurso público. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público tem direito à contagem do tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço, considerando a ininterrupção do vínculo laboral após a exoneração de um cargo e a posse em outro cargo no mesmo município.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O adicional por tempo de serviço é devido independentemente da permanência no mesmo cargo, considerando o tempo total de serviço prestado ao município.



    4. Não houve interrupção do vínculo funcional do servidor ao ser nomeado para novo cargo no mesmo dia da exoneração do anterior. 



    5. A Lei Municipal n. 216/1994 garante o adicional por tempo de serviço a partir do cumprimento do período de serviço, sem exigência de permanência no mesmo cargo. 



    6. O Município deve pagar as diferenças salariais relativas ao adicional por tempo de serviço, considerando todos os anos de efetivo serviço público do servidor. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso conhecido e provido. 



    Tese de julgamento: É assegurado ao servidor público que muda de cargo, sem interrupção do vínculo com a Administração Pública, o direito ao adicional por tempo de serviço, considerando todo o período laborado no serviço público para fins de cálculo do anuênio, conforme a legislação municipal aplicável.



    Afirma que “conforme se verifica das razões de decidir do acórdão acima, a decisão fundamenta que não houve interrupção fática no vínculo entre o servidor e o ente público, motivo pelo qual determinou que os benefícios do cargo anterior fossem aproveitados no novo cargo ocupado. Contudo, o vínculo iniciado com o ente público em 2003, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENCERROU-SE EM 2012, OCASIÃO EM QUE A PARTE RECLAMADA FOI EXONERADA, A SEU PEDIDO, DO SERVIÇO PÚBLICO, consoante se verifica dos documentos já acostados aos autos de origem” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Defende o reclamante que “a matéria discutida nos autos já foi objeto de Recurso Extraordinário, ficando definido que a contagem do adicional por tempo de serviço deve ser iniciada a partir da data da nova admissão, conforme a tese fixada no Tema 473 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 1). 



     



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Para o Reclamante, a decisão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 587.371, Tema n. 473 - RG, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: 



    Tema 473 - Incorporação de quintos por exercício de função comissionada anteriormente ao ingresso na magistratura.



    Tese: Não encontra amparo constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em qualquer outro, a vantagem correspondente a “quintos”, a que o titular fazia jus quando no exercício de cargo diverso



    Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 



    Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 



    No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, que, nos autos em que foi proferida a decisão reclamada, foram opostos embargos de declaração, ainda não apreciados pela instância ordinária.



    Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR). 



    Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente